Tribunal: STF
Processo: HC 198494
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Furto. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Devese enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
    3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente ‘sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real’.
    4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa afim de reduzir a pena para 9 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 618.250, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5.  Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor da res furtiva (“duas frigideiras de Teflon 0,6 L, marca ‘Blinox’, avaliadas em R$ 72,00”). Afirma que “a reincidência do Paciente, por si só, não afasta a atipicidade material da conduta”. Além disso, destaca a possibilidade da incidência da atenuante relatova à confissão espontânea. Por fim, alega a inexistência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “(I) absolver o Paciente pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 396, inciso III, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, (II) reconhecer a atenuante da confissão espontânea (fase extrajudicial) com a consequente diminuição da pena, bem como (III) alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para a acusação em 14.10.2020 e para a defesa, em 04.11.2020.
    10. Não bastasse isso, o STF já decidiu que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    12. Na hipótese de que se trata, embora o paciente tenha sido condenado pelo furto de duas frigideiras, avaliadas em R$ 72,00, os autos dão conta da reincidência do acionante. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do STJ:
    “[...]
    Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). 
    A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
    [...]”.
    13. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    14. No caso, o Tribunal estadual assentou que é “[i]nadmissível o reconhecimento da confissão espontânea diante de agente que sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real”. Sendo assim, eventual acolhimento da tese de defensiva no sentido da aplicabilidade da causa de diminuição de pena referente à confissão espontânea demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    15. Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (reincidência).
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 09 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator